Tribunal: TJES
Processo: 5013056-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013056-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELICA GONORING GONCALVES

AGRAVADO: JAQUELINE WAGEMACHER

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que havia deferido liminar de reintegração em favor da autora. A agravante sustentou que nunca perdeu a posse do imóvel, cuja ocupação derivaria de acordo judicial homologado em ação de divórcio, no qual lhe seria devida indenização não paga. Alegou ainda que o contrato de compra e venda apresentado pela agravada seria fraudulento e simulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da reintegração de posse liminar à autora da ação originária, à luz da controvérsia fática instalada sobre a posse do imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela possessória liminar exige, nos termos do art. 561 do CPC, prova inequívoca da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

A decisão originária que inicialmente indeferiu o pedido liminar, após audiência de justificação, reconheceu expressamente a ausência de prova do esbulho e da perda da posse, não tendo sido objeto de recurso.

A posterior concessão da liminar, sem alteração no contexto fático-probatório, contrariou o princípio da estabilidade das decisões interlocutórias.

A posse, de natureza fática, deve ser comprovada por atos exteriores que demonstrem seu exercício; a simples invocação do direito de propriedade não supre essa exigência (art. 1.196 e § 2º do art. 1.210 do CC).

Diante da controvérsia instalada e da ausência de comprovação inequívoca dos requisitos legais, impõe-se a suspensão da reintegração e a manutenção da agravante na posse, conforme autoriza o art. 1.211 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da decisão.

Em que pese a alegação da agravada, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da decisão e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANGÉLICA GONORING GONCALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Órfão e Sucessões de Cariacica - ES, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0008077-65.2020.8.08.0012, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor de
JAQUELINE WAGEMACHER
, ora Agravada.

Em suas razões, a Agravante sustenta que:
(i)
ocorrência de litispendência, pois a Agravante figura no polo ativo do cumprimento de sentença nº 0006180-02.2020.8.08.0012, que trata do mesmo imóvel objeto da presente demanda;
(ii)
a petição inicial da ação de reintegração de posse é inepta;
(iii)
a Agravada jamais teve posse do imóvel, uma vez que o contrato de compra e venda é fraudulento e carece de firma reconhecida e autenticação;
(iv)
o contrato de compra e venda entre o irmão da Agravada e a própria Agravada é simulado pois celebrado com o propósito de prejudicar a Agravante;
(v)
defende que não houve esbulho pois sempre esteve na posse do imóvel e nunca recebeu os valores pactuados em acordo judicial.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, caso contrário, designará audiência de justificação.

Confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ao ajuizar a ação de reintegração de posse originária, a agravada alegou ser legítima possuidora e proprietária do imóvel residencial situado na Rua Tadeu, nº 5, Vila Izabel, Cariacica/ES, com área de 252m2, devidamente registrado sob o nº 8.122 no Cartório de Registro de Imóveis de Cariacica, adquirido mediante escritura pública e contrato particular de compra e venda.

Para justificar o requisito da posse, afirmou que o imóvel era objeto de contrato de locação ainda vigente, e que foi invadido pela ré em 19/07/2020, conforme boletim de ocorrência e notificação extrajudicial acostados, não tendo esta qualquer título legítimo para ocupação do bem. Relatou que os cadeados da residência foram trocados e que houve tentativa frustrada de desocupação amigável, o que motivou o ajuizamento da presente ação com pedido de liminar.

Ao interpor o agravo de instrumento, a agravante ANGELICA GONORING GONÇALVES sustentou ser a legítima possuidora do imóvel litigioso com base em acordo homologado judicialmente no processo de divórcio nº 0006994-87.2015.8.08.0012. No referido acordo, o irmão da agravada — ex-marido da agravante — comprometeu-se a indenizá-la em razão de benfeitorias no imóvel, mediante o pagamento parcelado de R$25.200,00 e aluguéis mensais, obrigações que, segundo afirma, nunca foram adimplidas.

Assim, a agravante alegou que, em virtude do inadimplemento, permaneceu no imóvel e jamais perdeu a posse, exercendo-a continuamente desde então, motivo pelo qual refuta a caracterização de esbulho possessório, bem como que o contrato de compra e venda apresentado pela agravada (irmã do devedor) seria fraudulento e teria por objetivo apenas impedir o cumprimento da obrigação judicial, sendo celebrado na época em que a agravante propôs ação de execução.

Realizada
audiência de justificação em 11/11/2021
,
o pleito liminar restou indeferido
por meio da decisão de fls. 55/56, lavrada em 18/05/2022 pelo mesmo magistrado que presidiu aquele ato, sendo oportuno ressaltar que não foi interposto recurso.

Veja-se:

“No caso em tela, nesta etapa processual, onde a cognição acerca dos fatos articulados é sumária, não há elementos que demonstrem o esbulho praticado pela ré nem a melhor posse é exercida pelos autores, não se prestando a oitiva das testemunhas em Juízo a comprovar o alegado.

Como se vê, embora a demandante tenha comprovado que é proprietária do imóvel objeto do litígio, o conjunto probatório dos autos não permite constatar de forma inequívoca, neste momento processual, que a melhor posse é da autora.

Ademais, como se verifica dos depoimentos colhidos, tampouco há prova da perda da posse, requisito previsto no art 561 do CPC.

Assim, diante da necessidade de maiores esclarecimentos, prudente que se aguarde a instrução do feito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de liminar, sem prejuízo de reapreciação desta decisão com o exame mais aprofundado dos fatos com o avanço da instrução processual.”

Em
28/06/2023
, a Agravada reiterou nos autos originários o pedido de tutela possessória liminar, o que restou acolhido por meio da decisão id 36086721 (dos autos originários), proferida por magistrado diverso,
sem que tenha havido, contudo, qualquer alteração no quadro fático-processual
.

Eis os fundamentos:

“Pois bem. Da análise dos autos, observo que de fato a autora é proprietária do referido imóvel, conforme instrumento particular de compra e venda acostado aos autos, sendo um indicativo da posse anterior ao esbulho. E, diante de uma cognição superficial, viável no presente momento processual, entendo que estão caracterizados os requisitos necessários à concessão da liminar requerida initio litis.

(...)

Diante disso e sem mais delongas, DEFIRO, com fundamento no art. 562 do NCPC, o pedido liminar para determinar a ordem de reintegração na posse em favor da parte autora e a demolição de qualquer muro ou barreira que impeça o acesso e fruição do terreno a fim de que seja restabelecido o estado quo ante, bem como determino a intimação do réu para se abster de praticar qualquer ameaça à posse do autor, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pode ser majorada em caso de necessidade.”

Após, nova decisão foi proferida (id 38469458, dos autos originários), agora em 22/04/2024, determinando a suspensão da decisão que havia deferido a tutela possessória liminar.

Por fim, sobreveio a decisão id 46809427 (dos autos originários), em 27/08/2024, determinando a execução da ordem de reintegração de posse em desfavor da ora Agravante.

Extrai-se do processo originário, portanto, que
quatro decisões foram proferidas
- por magistrados diversos -
acerca da tutela liminar
: a primeira indeferiu o pedido liminar; a segunda deferiu o pedido liminar, ainda que sem alteração no contexto fático-processual; a terceira suspendeu o cumprimento da ordem liminar; a quarta decisão, por fim, restabeleceu os efeitos da decisão anterior e determinou o cumprimento da reintegração de posse.

O contexto fático-processual recomenda, a meu sentir, o provimento do recurso, conforme já fundamentado na decisão liminar proferida no recebimento deste agravo.

A despeito da tese deduzida pela agravada na causa de pedir, o indeferimento anterior da liminar — proferido após audiência de justificação — reconheceu a ausência de prova inequívoca do esbulho e da perda da posse pela autora (agravada), elementos imprescindíveis à concessão da medida, conforme disposto no art. 561 do CPC.

A reversão dessa decisão, posteriormente operada sem qualquer modificação fática ou instrução complementar, configura quebra da lógica processual e afronta ao princípio da estabilidade das decisões interlocutórias, notadamente quando ausente recurso da agravada contra a decisão que lhe foi desfavorável.

O art. 1.196, do Código Civil, disciplina que “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Com efeito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade
.
Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC
” (TJES, Apelação Cível nº 0000562-48.2013.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Relatora Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 05/09/2023).

Daí porque, diante da ausência de demonstração inequívoca da posse pela agravada e da alegada anterioridade e continuidade da posse exercida pela agravante, impõe-se o reconhecimento da ausência dos requisitos autorizadores da reintegração liminar, nos termos do art. 562 do CPC.

Ademais, penso ser adequado, até que haja aprofundamento da instrução processual, seja a agravante mantido na posse do imóvel litigioso, inclusive por aplicação do art. 1.211, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.211.
Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa
, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse postulado na ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)